Tribunal: STF
Processo: ARE 1550885
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ao fundamento de que o medicamento pleiteado é de alto custo afastando-se, portanto, a competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários.



    Eis a Súmula de julgamento do acórdão recorrido:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do agravo e instrumento e DAR-LHE provimento para suspender os efeitos da decisão agravada, por entender que o medicamento pleiteado é de alto custo e levando em consideração a posologia indicada pela parte autora em sua exordial, verifica-se que o no curso de 1 (um) ano de realização do tratamento ultrapassará em muito a limitação da competência dos Juizados limitada a 60 salários mínimos, afastando-se, portanto da competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários; não obstante haja na jurisprudência pátria entendimento no sentido que demandas desse jaez não possuam conteúdo econômico, o CNJ, fomentou reunião de juízes (FONAJUS) para análise de questões da saúde, e nesses encontros ficou estabelecido no Enunciado 47 que, havendo possibilidade de aferição do valor do tratamento almejado pela parte, e, se este ultrapassasse a alçada dos Juizados, a questão não deveria ser neste juízo decidida, preservando-se a regra do art. 2º da Lei nº. 12.153/2009, e, portanto a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e, em sendo assim, para que não haja prejuízos financeiros irreversíveis nestes autos, mister que seja revogada a decisão agravada, devendo o juízo de origem reexaminar a preliminar em questão; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Sem custas ou honorários, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA aponta violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 30, VII; 194; 196; 197; 198; e 200 da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido, erroneamente, deu provimento ao agravo de instrumento do ente municipal para suspender decisão que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo (DUPILUMABE 300 mg), em razão da incompetência dos juizados.



    Aduz que é dever de todos os entes federativos garantir o acesso universal, igualitário e integral aos medicamentos, ações e serviços de saúde com o objetivo de assegurar os direitos relativos à saúde. 



    Sustenta que o valor da causa em ações envolvendo obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde é indeterminado, por tratar-se de bem de valor inestimável, além de ser um direito essencial. Assim, entende que o valor da causa não poderia ter sido utilizado como critério para suspensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, em decorrência de incompetência do Juizado Especial. 



    Afirma que a competência material é comum e solidária entre os entes federativos, de modo que a incompetência do Juizado Especial Fazendário não pode ser utilizada como argumento para impedir a sua concessão do fármaco. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação da causa, garantindo o imediato fornecimento do medicamento postulado (Doc. 12, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação do Tema 213 da repercussão geral ao caso concreto, ao fundamento de que a matéria ora em debate é distinta. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) a análise da questão recursal está inserida no âmbito infraconstitucional, de modo que eventuais violações à Constituição Federal seriam indiretas, inviabilizando a admissão do extraordinário; (iii) o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF (Doc. 14).



    No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 16).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fls. 3-4):



    “3) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrar no mérito recursal e a fim de atender ao requisito de admissibilidade introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 e regulamentado pela Lei nº. 11.418/2006 passa-se a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste processo. 



    Nos termos do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    A questão constitucional discutida no presente caso concreto possui GRANDE RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL que oferece REPERCUSSÃO GERAL, que ultrapassam os interesses subjetivos do caso concreto certo que a Suprema Corte deve fazer prevalecer os princípios constitucionais da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e o DIREITO à VIDA e à SAÚDE, bem como os artigos 1º (inciso III), 5º (caput, §1º), 6º, 23 (inciso II), 30 (inciso VII), 37 (caput), 194, 196, 197, 198 e 200 todos da Constituição Federal. 



    Assim, certo é que o presente caso se reveste da relevância social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, preconizada pelo constituinte como hábil a justificar a apreciação pela mais alta Corte de Justiça do país, tendo em vista a magnitude dos princípios constitucionais envolvidos, em especial, o DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, o DIREITO À SAÚDE, VIDA e a aptidão do tema para figurar em uma multiplicidade de demandas idênticas. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acrescente-se que, por ocasião do julgamento do AI 768.339-RG (Tema 213, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 20/11/2009), relativamente à competência para processar e julgar ação que visa compelir os entes políticos das três esferas do governo a fornecer medicamentos à pessoa carente, quando o valor da causa é inferior ao limite de sessenta salários mínimos, o Plenário desta CORTE rejeitou a repercussão geral da matéria em razão do seu caráter infraconstitucional.



    A discussão travada nestes autos diz respeito à competência de Turma Recursal Fazendária para apreciação de demanda envolvendo o direito à saúde, em razão do critério que limita o valor da causa estabelecido na legislação infraconstitucional, tornando indireta (ou meditada) a suposta ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, para modificar o entendimento formulado no Juízo de origem seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1374189 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 2/6/2022)



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 213. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa ou mesmo de sua complexidade. AI 768.339-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1286446 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de Publicação: 16/03/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente